Tribunal: TJBA
Processo: 8005060-81.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005060-81.2020.8.05.0103

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: WILDSON RODRIGUES MELGACO

Advogado(s):WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE INATIVIDADE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO DE 5% PARA 25%. DISTINÇÃO ENTRE TEMPO DE EFETIVO SERVIÇO E ANOS DE SERVIÇO. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida nos autos da ação ordinária nº 8005060-81.2020.8.05.0103, ajuizada por policial militar reformado, que julgou procedente o pedido de majoração do adicional de inatividade de 5% para 25% sobre o soldo, com base no art. 116, II, da Lei nº 7.990/2001, reconhecendo o cumprimento do requisito de 30 anos de efetivo serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor, policial militar reformado, comprovou 30 anos de efetivo serviço para fins de majoração do adicional de inatividade; (ii) estabelecer se o tempo de serviço prestado a outras instituições, embora averbado, pode ser considerado para fins de cálculo do adicional previsto no art. 116 da Lei nº 7.990/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 116 da Lei nº 7.990/2001, vigente à época da passagem do autor à inatividade, exige 30 anos de efetivo serviço para a concessão do adicional de inatividade no percentual de 25%, aplicando-se o percentual de 5% àqueles com tempo inferior.

4. A distinção entre “efetivo serviço” e “anos de serviço” encontra respaldo no art. 201, §§1º e 2º, da Lei nº 7.990/2001, sendo o primeiro computado exclusivamente com base no tempo de exercício na Polícia Militar, sem inclusão de períodos laborados em outras instituições.

5. A documentação dos autos comprova que o autor cumpriu apenas 27 anos, 3 meses e 9 dias de efetivo serviço na Polícia Militar do Estado da Bahia, não alcançando o tempo mínimo legal de 30 anos.

6. Os períodos averbados de serviço prestado à Marinha do Brasil e à iniciativa privada foram corretamente considerados apenas para fins de inatividade e gratificação por tempo de serviço, não sendo aptos a influenciar o percentual do adicional de inatividade.

7. A concessão de benefícios pecuniários pela Administração Pública exige estrita observância ao princípio da legalidade, sendo vedada a majoração sem expressa previsão normativa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido. Sentença integralmente reformada, a fim de que os pedidos realizados pelo autor na petição inicial sejam julgados totalmente improcedentes, com base no art.487, inciso I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.990/2001, arts. 116 e 201; Lei nº 3.933/1981, art. 133, I, §1º; CF/1988, art. 201, §9º; CPC, arts. 85 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, RI nº 8026945-06.2019.8.05.0001, Rel. Juíza Ana Conceição Barbuda Sanches Guimarães Ferreira, Sexta Turma Recursal, j. 24.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8005060-81.2020.8.05.0103, em que figuram como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
WILDSON RODRIGUES MELGA
Ç
O
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-237